Tribunal: STF
Processo: AI 79769
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
Competência. Servidor público federal cedido à Rede Ferroviária Federal. É competente a Justiça do Trabalho para julgar a ação intentada pelo servidor contra a rede em busca de vantagens próprias do regime trabalhista. Agravo desprovido.